Tribunal: STF
Processo: HC 267964
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
				
Relatório
1. Em 11.2.2026, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, impetrado por Henrique Natalino Gandra, em benefício de Matheus Gabriel Amaral Lana Araújo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negara provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial
n. 2.214.217/MG. Tem-se na ementa da decisão agravada:

“HABEAS CORPUS. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES: HAXIXE, COCAÍNA, LSD E EXCTASY/MDMA. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. CRIMES PERMANENTES. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (doc. 36). 
2. A decisão questionada foi publicada no DJe de 12.2.2026, e o presente agravo regimental foi interposto em 20.2.2026.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

3. O agravo regimental não pode ser conhecido, pois intempestivo, tendo sido certificado o trânsito em julgado da decisão agravada em 20.2.2026 (doc. 37). 

4. A decisão questionada foi publicada em 12.2.2026, tendo sido interposto o presente recurso em 20.2.2026, posterior, portanto, ao prazo recursal de cinco dias corridos para interposição de agravo regimental no processo penal (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal). A propósito, entre outros:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRAZO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.305.781-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. Interposição após o decurso do prazo de 15 dias corridos. Art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 2. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. O entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em matéria criminal, incide o regramento específico previsto no art. 798 do Código de Processo Penal, que prevê a contagem de prazo de forma contínua e peremptória, em que “não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’. Não incidência, na espécie, das disposições do CPC quanto à forma de contagem em dias úteis. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE n. 1.474.686-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, PLenário, DJe 21.3.2024) 

5. Intempestivo, este recurso não pode ser submetido à análise jurídica com exame dos argumentos do agravante. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 258.399-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 13.11.2025).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE.
1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 
2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. As peças que instruem o feito não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no presente caso. 
3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 217.885-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 6.10.2022).

6. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora